Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TRÂMITE REGULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando-se o andamento processual administrativo, observa-se trâmite regular, com encaminhamento para diversos setores e realização de diligências, não se podendo, nesta sede, definir demora desarrazoada da Administração na apreciação e definição do pedido formulado pela impetrante. E disto decorre não se poder, neste momento processual, definir abuso de poder.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.